Tribunal: CARF
Processo: 18471.001328/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001328/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JULIO LEBOREIRO SAMPEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO
Os fatos registrados na escrituração de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são tidos como verdadeiros desde que respaldados por documentação
hábil e idônea. O simples registro de distribuição de lucros na escrituração da
empresa e a respectiva informação na Declaração de Ajuste do sócio e/ou
lançamento de ofício arbitrando o lucro da pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio, por si só, são insuficientes para comprovar a saída do
numerário da pessoa jurídica e ingresso no patrimônio da pessoa física do
sócio.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro
lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a
subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001328/2006-66
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 212/223 contra o Acórdão de
n. 13-28.129 (fls. 200/205) proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ2, na sessão de 24/02/2010, cuja
Ementa:
ASSUNTO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados _ pelos ' rendimentos tributáveis declarados, isentos/não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ORIGENS DE RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Para que os alegados lucros auferidos pelo contribuinte possam fazer
parte da planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, na
condição de origens de recursos, é necessário que fique demonstrado,
pelo sujeito passivo, por 'meio de documentação hábil, o seu efetivo
recebimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Trata-se de Auto de Infração lavrado por acréscimo patrimonial a descoberto nos
meses de abril, agosto e outubro de 2001, lançando-se o valor de R$ 368.408,74 face ao
Contribuinte sendo R$ 145.610,35 á título de imposto, R$ 113.590,63 de juros de mora e R$
109.207,76 de multa de oficio.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

 Devidamente intimado, compareceu o Contribuinte em 08/12/2006
apresentando sua Impugnação onde aduziu em síntese:
 Que os valores recebidos teriam sido em dinheiro, não possuindo
documentação bancária relativa aos mesmos.
 Não foi considerado o Dinheiro em caixa declarado em 31/12/2000.
 Contesta a incitabilidade dos rendimentos pertencentes ao cônjuge.
 Aduz que da análise do dos documentos é possível aferir que existiriam
recursos suficientes para cobrir suas aplicações.
 Aduz que haveriam rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, no
montante de R$ 1.598,73, retidos na fonte.
 Requer a realização de diligencia
Em resposta, a DRJ proferiu o Acórdão 13-28.129 em 24/02/2010 onde reiterou a
presunção de omissão de rendimentos ante a constatação de acréscimo patrimonial a descoberto
tendo em vista que o Contribuinte não apresentou comprovantes aptos á demonstrar a origem e a
legitimidade do acréscimo.
Quanto ao pleito de consideração dos rendimentos da cônjuge do Contribuinte,
denegou e aduziu que ambos apresentaram declarações em apartado, não sendo possível
confundi-los.
Aduziu que o argumento de que o acréscimo adviria da divisão de lucros de sua
empresa em dinheiro vivo, informou que somente os livros caixas da empresa não bastam para a
comprovação sendo necessários documentos complementares.
Quanto as alegações referentes ao rendimento de R$ 1.598,73, aduz que o mesmo
já fora considerado nos meses correspondentes quando retidos na fonte, salientando que as
decisões administrativas não constituem normas gerais, não sendo os julgados aplicados á todas
ocorrências semelhantes denegando também a realização de diligencia.
Inconformado, compareceu o Contribuinte em 16/07/2010 apresentando seu
Recurso Voluntário em 16/07/2010 onde reiterou seus argumentos impugnativos salientando que
a DRJ não acatara sua documentação juntada afim de comprovar a divisão de lucros em dinheiro
em espécie aduzindo que tais valores estariam devidamente declarados na DAA de 2001.
Aduz que a empresa das quais advirão os valores é optante pela tributação na
forma de lucro presumido, cuja incidência do IR é recolhido sobre o faturamento e distribuído
aos sócios e que manter o lançamento implica em bitributação.
É o relatório

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ em 13/05/2010, comparecendo em
11/06/2010 apresentando seu Recurso Voluntário, porquanto dentro do prazo de 30 dias, sendo
tempestivo.

Insta salientar que ao tempo da Impugnação (e-fl. 83) o contribuinte tão somente
requereu a compensação tributaria do prejuízo na atividade rural, restando porquanto, precluso
os argumentos não suscitados na referida impugnação.

Neste sentido:

LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da
lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.( No Acórdão 1301-002.745 -
Data da Sessão 21/02/2018)

Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de março
de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, deixando
muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a preclusão, que
pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual devido
já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.

Neste sentido:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios
Processuais da Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias
não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser
deduzidas em Recurso Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos
termos
do
artigo
17
do
Decreto
no
70.235/72.
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. No Acórdão 3402-005.802 - Data da Sessão
25/10/2018.

Desta forma, conheço o Recurso Voluntário tão somente no que compete á
possibilidade de compensação e eventual necessidade de pericia para aferimento, não
conhecendo das seguintes matérias:

Nulidade do AI por ausência de requisitos formais.

Afronta ao direito de igualdade por não concessão do direito de retificar a Declaração.

Alega caráter confiscatório da multa.

Questiona a aplicação da SELIC.

Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte.

MÉRITO

Gravita a discussão dos autos em torno do acatamento ou não dos documentos
fornecidos pelo contribuinte para comprovar a divisão de lucros, a qual alega o contribuinte ter
efetuado em pecúnia, recebendo os valores em dinheiro em espécie.

Alega o Contribuinte que tais rendimentos decorreram de lucros e dividendos
pagos por pessoas jurídicas juntando, a título de comprovantes, os informes anuais das fontes
pagadoras, tudo, deixa de apresentar outros documentos que fundem suas alegações.

Assim o Relatório de Encerramento de Fiscalização de e-fls. 63 traz sem seu bojo:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

A respeito das alegações concluiu-se pela manutenção dos valores da planilha uma vez
que, apesar de declarar rendimentos isentos expressivos provenientes de cinco pessoas
jurídicas, todas do ramo da hotelaria, em nenhum momento o contribuinte apresentou
qualquer documentação comprobatória demonstrando os valores que efetivamente teria
recebido destas empresas, num total de R$369.219,47 relativamente ao ano 2001, de
acordo com os informes anuais (fls.17.16`) e de R$498.150,00 no ano anterior,
insistindo na argumentação que tudo era recebido em espécie.

Para comprovar suas alegações, o Contribuinte faz juntada de diversos
documentos inerentes á escrituração contábil das empresas das quais é sócio sustentando que o
recebimento em pecúnia deve se acatado por não haver normal legal que o desqualifique, não
havendo mais documentos a serem apresentados.

Nesta linha, insta aduzir que o acréscimo patrimonial a descoberto é tributado
através de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, da Lei
n° 7.713, de 1988:

“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9"a 14 desta Lei.
§ 1” - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos Patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados. (...)

Trata-se de uma presunção relativa, que provoca a chamada “inversão do ônus da
prova”, tocando ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado, nestes termos o Acórdão
2402-006.502:

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO
NUMERÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é
iludido mediante a apresentação de documentação hábil que não
deixe
margem
a
dúvida.
Para que sejam utilizados como recursos no fluxo financeiro mensal, os
valores correspondentes à retirada de lucros em empresas das quais o
contribuinte é sócio-gerente deve vir acompanhada de prova
inequívoca
da
efetiva
transferência
do
numerário.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

Como se expõe, para que sejam comprovados os valores oriundos da retirada de
lucro das empresas, os documentos devem vir acompanhados de prova inequívoca da efetiva
transferência do numerário.

Salienta o Contribuinte que o Auditor e a DRJ “deveria ter levado também em
consideração que o contribuinte declarou regularmente e tempestivamente os lucros distribuídos
pela empresas em que é sócio como rendimentos isentos e não tributáveis e as empresas
registraram regularmente na contabilidade 'essas distribuições realizadas”

Contudo, seguindo o entendimento também reiterado neste conselho, não basta o
simples registro da distribuição na escrituração e a informação da DAA para que se ratifique a
legitimidade da origem dos rendimentos

Neste sentido os Acórdãos paradigmas Acórdão 2202-001.121 e 3402-000.104:

RENDIMENTOS
ISENTOS
OU
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVIDADE.
Os fatos registrados na escrituração de pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio, são tidos como verdadeiros desde que respaldados
por documentação hábil e idônea. O simples registro de distribuição de
lucros na escrituração da empresa e a respectiva informação na
Declaração de Ajuste do sócio e/ou lançamento de ofício arbitrando o
lucro da pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio, por si só, são
insuficientes para comprovar a saída do numerário da pessoa jurídica e
ingresso no patrimônio da pessoa física do sócio.

E, da análise da planilha de evolução patrimonial, nota-se que sem a efetiva
comprovação do ingresso dos numerários no patrimônio do Contribuinte, não se faz possível
legitimar seu acrescimo.

Assim, entendo não ser possível deferir o pleito do Contribuinte.
Diligencias e Pericia

Neste ponto, também não assiste razão o Contribuinte posto que se faz
desnecessária a realização de pericia técnica no presente caso para entendimento e compreensão
da situação fática.

Ademais, a solução das questões trazidas não demanda conhecimento técnico
especializado e complementar, sendo que as informações que a contribuinte pretende sejam
prestadas por perito são as que cabem a ele produzir.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

E ainda, se desejasse realmente a realização da Pericia, devia por imposição legal
descriminar os fundamentos que á justificassem formulando os quesitos para a realização á
ocasião de sua impugnação como determina o Decreto n.o 72.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no. 8.748, de 1993 Processo Administrativo Fiscal diz:

Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18-A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a
ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
Como se verifica do dispositivo legal, acima mencionado, o colegiado
que proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de
diligência ou perícia, e é a própria lei que atribui à autoridade julgadora
de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os
pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida.

A realidade, é que, todas as diligencias que haviam de ser realizadas já foram
realizadas, sendo tal pedido de pericia iníquo posto que todo o deslinde processual corre face á
ausência de pagamento dos valores, inexistindo prova que o Perito possa produzir sem
embasamento documental que deveria ter sido fornecido pelo próprio Contribuinte.

Isto posto, voto por denegar o requerimento do Contribuinte.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001328/2006-66

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital